Tribunal: TJDFT
Processo: 0739484-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0739484-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: LUANA PRISCILA DE AQUINO MENDONCA FURTADO REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS D E S P A C H O Sobre a petição de ID 36958629, aguarde-se o julgamento do processo incluído na 9a Sessão Ordinária Virtual, iniciada na data de hoje, dia 13/07/2022, oportunidade em que serão analisadas todas as alegações trazidas pela requerente. I. Brasília/DF, 13 de julho de 2022 18:13:34. ROBSON BARBOSA Desembargador